Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: processual civil e empresarial. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. recuperação judicial. crédito concursal. fato gerador. data do pagamento indevido. competência da vara de falências e recuperação judicial. recurso provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela empresa OI MóvelS.A. em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718316-85.2023.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante/executada, determinando a penhora online dos valores devidos.
2. Em suas razões recursais, a parte agravante/executada argumenta que o crédito exequendo tem natureza concursal, pois o fato gerador do crédito é anterior a 01/03/2023, consoante entendimento exarado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.051 do STJ. Assevera que o juízo de origem não tem competência para adotar medidas constritivas e, consequentemente, determinar o pagamento do débito, uma vez que tal competência é exclusiva do juízo da recuperação judicial. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecido o caráter concursal do crédito e a consequente extinção do cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, VI do CPC.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a natureza do crédito executado (concursal ou extraconcursal); e (ii) definir acerca da competência do Juizado Especial para o prosseguimento da ação.
iii. razões de decidir
4. Conforme o art. 49 da Lei no. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
5. Não obstante a decisão do TJRJ, nos autos da Recuperação Judicial n.o 0090940-03.2023.8.19.0001, ter sido proferida em 16/03/2023, os créditos concursais foram limitados ao dia 01/03/2023, data da emenda à inicial, conforme ofício da 7a Vara Empresarial do RJ (ID 199633671 na origem).
6. Nesse contexto, extrai-se dos autos que o dever de indenizar surgiu com a efetivação do pagamento realizado pela parte agravada no dia 01/6/2022 (ID 172078988, pág. 9, na origem), decorrente de cobrança indevida de multa rescisória por cancelamento unilateral do contrato antes de findar o prazo de fidelidade.
7. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da natureza concursal do crédito em questão, posto que o crédito perseguido pelo exequente possui fator gerador anterior ao mais recente pedido de recuperação judicial, razão pela qual deve se submeter ao Juízo da Recuperação Judicial.
8. Não havendo dúvidas quanta a natureza do crédito, resta evidente a incompetência do Juizado Especial para o processamento do cumprimento de sentença e, consequentemente, para os atos expropriatórios, determinando-se a expedição de certidão de crédito referente a estes autos, extinguindo-se o cumprimento de sentença, a fim de possibilitar a habilitação do crédito/execução perante o juízo onde tramita o plano de recuperação judicial. Precedente: Acórdão n. 1710661.
iv. dispositivo
9. Recurso provido para reformar a decisão proferida no Juízo de origem, a fim de reconhecer o caráter concursal do crédito e determinar a extinção do cumprimento de sentença, com a consequente anulação dos atos de constrição, e expedição de certidão de crédito.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.101/2005, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1051, 2a Seção; TJDFT, Acórdão 1710661, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 02.06.2023.